Tribunal: TJMT
Processo: 0002816-90.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002816-90.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUZIA DAS GRACAS PRADO LEAO - CPF: 057.306.601-97 (RECORRIDO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao omitir-se na análise de recurso administrativo interposto pelo autuado e proceder antecipadamente ao lançamento do débito não tributário em dívida ativa, o órgão ambiental ofende, de forma flagrante, o disposto no art. 753,
§3º
, da Lei Complementar Municipal n° 04/92
.

A
ratio essendi
da suspensão do pagamento da multa cominada, no caso de interposição de recurso, é impedir que o crédito respectivo possa ser cobrado na pendência de processo administrativo, garantindo ao autuado, deste modo, o amplo direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, no
Mandado de Segurança nº 0002816-90.2018.811.0082
, impetrado por LUZIA DAS GRAÇAS PRADO LEÃO, concedeu parcialmente a segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do débito resultante do Auto de Infração n° 000587, até que ocorra o trânsito em julgado na seara administrativa, e, por consequência, a expedição das respectivas certidões negativas, exceto em havendo outros apontamentos, para que a impetrante possa dar continuidade à regularização de sua obra e a obtenção do alvará de construção.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a ação mandamental foi impetrada por Luzia das Graças Prado Leão contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá-MT com o intuito de obter, já em sede de liminar, a suspensão do débito gerado com o Auto de Infração n° 000587 e a expedição das respectivas certidões negativas para possibilitar a regularização de obra por ela realizada.

Sustentou a impetrante que foi autuada em 27/05/2014 e em 30/09/2014 houve condenação em primeira instância. Dessa condenação interpôs recurso administrativo em 10/10/2017, o qual, até o momento da impetração do mandado de segurança, não havia sido apreciado.

Não obstante isso, alegou que mesmo com a apresentação do recurso administrativo, o Município lançou a multa cominada em dívida ativa. Como consequência do lançamento, a impetrante não consegue emitir certidão negativa, requisito indispensável para a emissão do alvará de obra.

O Juízo
a quo

concedeu parcialmente a segurança,
determinando a suspensão da exigibilidade do débito resultante do Auto de Infração n° 000587, até que ocorra o trânsito em julgado na seara administrativa, e, por consequência, a expedição das respectivas certidões negativas.

Eis o excerto da decisão:

“A impetrante opõe-se contra ato tido como abusivo e ilegal praticado pela Administração Pública Municipal que a notificou, por meio do auto n. 27.979, em razão da execução de obra sem alvará de construção, oportunidade em que foi determinada a paralisação da obra até a sua regularização. Todavia, sem lhe ser conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa, 03 (três) dias após a notificação, foi lavrado o Auto de Infração n. 000.587, aplicando multa no valor R$ 21.548,00 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

Argumenta ainda que, não obstante ter apresentado recurso administrativo, que se encontra atualmente em segunda instância administrativa, aguardando julgamento, vem sendo impedida de regularizar a obra, ante os empecilhos causados pelo Município em expedir certidão negativa, que está sendo condicionado ao recolhimento da multa impugnada.

No âmbito da Administração Pública Municipal, a Lei Complementar Municipal n. 004/92, que Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, estabelece e regulamenta o Procedimento Administrativo em debate, mais precisamente em seu artigo 753. Vejamos:

“Art. 753 As multas aplicadas deverão ser pagas dentro do prazo determinado para a defesa administrativa.

§1º - Caso o autuado entre com a defesa o Auto de Infração acompanhará o processo fiscal, ficando suspenso o prazo para o recolhimento da multa até final decisão.

§2º - Sendo julgado desfavorável ao autuado, este deverá pagar a multa dentro do prazo para o recurso em segunda instância.

§3º - Entrando com recurso para o órgão Colegiado competente, o prazo para pagamento da multa estará suspenso até final decisão.

§4º - Não entrando o autuado com defesa na primeira instância dentro do prazo previsto, tornar-se-á revel, perdendo o direito de defender-se também perante o órgão Colegiado competente”.

Com efeito, em razão da interposição de recurso administrativo pela impetrante, com a consequente remessa do processo administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT – CMMA, para análise recursal, os efeitos do ato ora impugnado se encontram suspensos e, por conseguinte, inoperantes.

Desse modo, os alegados empecilhos causados pelo Município em expedir certidão negativa, condicionando ao recolhimento da multa impugnada, mostram-se abusos e ilegais, devendo, portanto, ser concedida a segurança nesse ponto, ratificando os termos da liminar de fls. 52/53.”

No caso, o órgão ambiental mostrou-se omisso na análise do recurso administrativo interposto pela impetrante, procedendo antecipadamente ao lançamento do débito não tributário em dívida ativa, em flagrante inobservância ao que estabelece a Lei Complementar Municipal n° 04/92, no art. 753,
§3º.

A
ratio essendi
da atribuição de efeito suspensivo nessas hipóteses é impedir que a exigibilidade do crédito em face do contribuinte possa ser cobrada na pendência de processo administrativo, garantindo, deste modo, seu amplo direito de defesa.

Com essas considerações, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO o ato sentencial em sua íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020